Tribunal: TJMT
Processo: 0013955-57.2017.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013955-57.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONIELTON MALAQUIAS NUNES - CPF: 067.453.881-11 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.725.481-09 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AIRTON TORMES - CPF: 581.166.139-87 (VÍTIMA), RITA DE CASSIA MACHADO TORMES - CPF: 847.849.111-20 (VÍTIMA), DIOCLECIO LIMA FERREIRA - CPF: 025.731.271-41 (VÍTIMA), EDUARDO SOARES MELATO - CPF: 048.016.431-24 (VÍTIMA), GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.725.481-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2°, I E II C/C ART. 70 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –– RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO

–
1.

MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES SOPESADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
2.
ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 65, III,
B
, DO CP – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ ––
3.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA – TEORIA MONISTA – ART. 30 DO CP –

4. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ
“
é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento”
(AgRg no AREsp 1627406/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020);

2.
Se na segunda fase dosimétrica a
pena foi estabelecida no mínimo legal, resta inócuo o eventual reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
b
do CP, pois, nos termos da Súmula 231 nesta etapa, a reprimenda não pode ser fixada abaixo do limite mínimo;

3.
Nos termos da teoria monista adotada CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade, comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito.

Assim, no roubo praticado em concurso de pessoas, a majorante referente ao emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância elementar objetiva, comunica-se a todos os agentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Ronielton Malaquias Nunes
, interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal em face da sentença pela qual foi condenado, ao cumprimento, em regime semiaberto, de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 15 dias-multa, pela autoria, em concurso formal, do crime de roubo duplamente majorado, previsto, à época, no art. 157, § 2º, I e II

c/c art. 70, do CP.

Inconformado com o cálculo de sua pena ele busca, nas razões de Ids. 80008991/994: I) a fixação da reprimenda inicial no mínimo legal; II) o reconhecimento e aplicação da atenuante genérica do art. 65, III,
b
, do CP; III) a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo.

As contrarrazões são pelo desprovimento do Apelo (Id. 68036007); igualmente, assim opina a PGJ, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 80008991):

Apelação criminal. Roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Pretendida reforma da dosimetria penal. Improcedência. Reprimenda aplicada de forma fundamentada e individualizada com base em fatos concretos dos autos. Inocorrência de violação ao princípio da individualização da pena. Pretendido reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16, do CP). Inviabilidade. Minorante incompatível com crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Parecer pelo improvimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021